Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. QUESTÃO APRECIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do embargante. 1.2. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante aduz que o julgado seria omisso por supostamente deixar de considerar que “para se caracterizar o abandono processual é indispensável à presença do elemento subjetivo, do animus de abandonar a causa”.
2. Em que pese a alegação do embargante, impende ressaltar que para admitir a extinção do feito, em razão da inércia processual, a legislação estabelece ser suficiente para comprovar a desídia da parte a) deixar de promover atos processuais, b) abandoar a causa por mais de 30 (trinta) dias, e c) não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias após intimada pessoalmente (Art. 485, III, §1o, do CPC), não havendo falar em requisito subjetivo. 2.1. Na hipótese, a situação retratada nos autos atendeu aos requisitos exigidos pela legislação processual relativo à extinção do feito pelo abandono da causa, em razão da desídia da parte autora, pelo prazo de 30 (tinta) dias, muito embora intimada pessoalmente para suprir a falta, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.
3. Desse modo, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Outrossim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.